Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. PRECEDENTE. SANÇÕES. INTENTO. PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2. De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
3. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
4. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
5. Em que pese o nítido intento de prequestionamento, inclusive com advertências da possibilidade de novel oposição na hipótese de não atendimento a este requerimento; bem como a ausência de impugnação específica e o pedido, em contrarrazões, de reconhecimento de caráter protelatório e litigância de má-fé não se denota, prima facie, a ofensa ao dever de lealdade intra partes, mas apenas manifestação do devido processo legal.
6. Embargos de declaração rejeitados.